Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702174-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCA NOGUEIRA FERNANDES CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento, concedeu antecipação de tutela para determinar que o agravante suspenda os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimo no 363579857-6 e no 02293922071610031022 realizados na pensão por morte recebida pela autora, no prazo cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido. (ID 145358308 da origem). O banco réu alega que o prazo para o cumprimento da obrigação fixada na decisão originária é exíguo porque quem coordena os descontos do benefício da parte agravada é a fonte pagadora, ou seja, o cumprimento da obrigação não depende somente da instituição financeira. Afirma que a manutenção da decisão vai promover injusto prejuízo à parte agravante, sendo necessária a dilação do prazo em 30 dias, com termo inicial fixado na data da citação. Ressalta que a multa deve ser fixada somente quando existir receio de ineficácia do provimento final, assegurando o resultado prático pleiteado. Defende que a multa deve ser limitada ao valor da obrigação principal, nos termos do artigo 412 do CC, para que não ocorra o enriquecimento sem causa da parte autora. Sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque a manutenção da decisão agravada vai ocasionar lesão grave de difícil reparação causada pela condenação injusta ao pagamento de valores exorbitantes da multa fixada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela majoração do prazo de cumprimento da obrigação em 30 dias e pelo afastamento da multa. Caso não seja acolhido o requerimento anterior, requer a concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de tutela antecipatória e a redução da multa. Preparo regular (ID 42975632). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido. No caso, a autora recebe pensão por morte de R$ 1.212,00 e foram contratados empréstimos consignados que ocasionam descontos de aproximadamente R$ 420,00 (ID 144792892 da origem). Além disso, a autora narra que nunca contratou empréstimos e que foi vítima de fraude porque alguns valores nunca foram depositados em sua conta. Cumpre registrar, ainda, que o banco agravante alega que o prazo de cinco dias é exíguo para o cumprimento porque dependeria de ação da fonte pagadora, contudo, basta que a instituição financeira realize o envio do requerimento para o órgão pagador para que seja satisfeita a obrigação imposta judicialmente. Diante disso, considerando a gravidade da situação em virtude da realização de descontos em verba alimentar e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se adequada a fixação de multa de R$ 1.000,00 quando ocorrer o desconto indevido, conforme consignado na decisão agravada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora